Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-43.2012.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001979-43.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO LUIS AMORIM - CPF: 821.605.031-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 361.357.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E TRANSPORTE ILEGAL DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE, EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 14,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E AUTO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/1998 – DECLARADA,
EX OFFICIO
, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESSE CRIME – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA – PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, POR ATÉ 5 ANOS, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, DE RESTO, DESPROVIDO.

Não há falar em atipicidade material por insignificância da conduta daquele que porta arma de fogo apta a efetuar disparos, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública.

Inviável a desclassificação do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, para o do art. 14,
caput
, do mesmo diploma normativo, se não há provas de que o agente desconhecia a circunstância de a arma se encontrar com a numeração suprimida.

Inexistindo recurso da acusação quanto à dosimetria da pena, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela reprimenda aplicada na sentença. Fixada a sanção do delito de transporte ilegal de espécime da fauna silvestre em 6 meses de detenção e transcorrendo mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente nesse particular.

Ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não há falar em isenção do pagamento de custas processuais, por força do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A exigibilidade do pagamento poderá, contudo, ser suspensa pelo juízo da execução, por até 5 anos, período após o qual, persistindo a impossibilidade de adimplemento, a obrigação será extinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Luís Amorim
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 000197-43.2012.8.11.0018, código 55760, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal.

O recorrente pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os delitos: o primeiro por atipicidade material da conduta, o segundo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (Id. n. 19572488).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 19572489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 24737953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020